Tribunal: TJMT
Processo: 1007261-78.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007261-78.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 84.432.111/0004-00 (APELANTE), LEANDRO RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 032.036.491-79 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDES NETO - CPF: 065.077.751-42 (ADVOGADO), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), SIDNEI LOURENCO - CPF: 171.227.778-20 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL (
CPRs
). CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COISA JULGADA MATERIAL. CUMULAÇÃO DE TÍTULOS. COMPETÊNCIA JÁ DEFINIDA. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu o processo executivo fundado em quatro Cédulas de Produto Rural (
CPRs
), sob o fundamento de inadequação da via executiva em razão da divergência de cláusulas de foro nos títulos executados. A sentença acolheu preliminar de incompetência e reconheceu a cumulação indevida de títulos com cláusulas de eleição de foro distintas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença ofendeu a coisa julgada material ao reexaminar a competência do foro previamente fixada por decisão transitada em julgado no agravo de instrumento nº 1009681-67.2018.8.11.0000; e (
ii
) saber se é
juridicamente possível a cumulação de execuções com cláusulas de foro distintas, à luz do art. 780 do CPC, quando já decidida, de forma definitiva, a competência do juízo da execução.

III. Razões de decidir

3. A competência do juízo da 2ª Vara Cível de Peixoto de Azevedo foi fixada em decisão judicial anterior transitada em julgado, cuja matéria foi objeto de contraditório e julgamento colegiado.

4. A rediscussão da matéria configura violação à coisa julgada material, nos termos do art. 503, § 1º, III, do CPC, o que torna a sentença nula.

5. A cláusula de foro constante em um dos títulos não impede a cumulação processual, desde que já fixada
a
competência do juízo da execução e havendo identidade de partes e de procedimento, em consonância com o art. 780 do CPC.

6. Exigir o desmembramento das execuções implicaria retrocesso processual e ofensa aos princípios da economia, eficiência e segurança jurídica, além de contrariar os efeitos vinculantes da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução no juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, afastando-se a extinção.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença que reexamina matéria decidida por acórdão anterior com trânsito em julgado, em violação à coisa julgada material.

2.
A cláusula de eleição de foro não impede a cumulação de execuções fundadas em títulos distintos, quando já firmada a competência do juízo e presentes os requisitos do art. 780 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA. contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação de Embargos à Execução ajuizada por CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO e SIDNEI LOURENÇO, qualificados nos autos.

A controvérsia gira em torno da execução fundada em quatro Cédulas de Produto Rural (
CPRs
), emitidas pelos Apelados, que envolvem a obrigação de entrega de 241.931 sacas de arroz em casca, conforme detalhamento contratual. A execução originária tramitou sob o nº 1001677-64.2016.8.11.0015.

A parte embargante sustentou, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a falta de interesse de agir da embargada, apontando a impossibilidade de cumulação de títulos que possuem cláusulas de eleição de foro diversas (Peixoto de Azevedo/MT e Colíder/MT), o que comprometeria a competência territorial e impediria o processamento conjunto da execução.

Ainda em sede preliminar, arguiu-se a incompetência relativa do juízo da execução, por força das cláusulas contratuais expressas nas
CPRs
, e, subsidiariamente, postulou-se o reconhecimento de excesso de execução, a declaração
de nulidade das cártulas, e o reconhecimento de novação da dívida, diante da suposta renegociação entre as partes.

A sentença proferida pelo juízo de origem acolheu a preliminar de inadequação da via executiva, reconhecendo a incompetência decorrente da cumulação de títulos com foros distintos, e julgou procedentes os embargos à execução, determinando a extinção da execução originária com fulcro no art. 485, IV, do CPC, além de condenar a parte embargada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Irresignada
, a Apelante interpôs recurso de Apelação, no qual sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por suposta violação à coisa julgada material, sob o argumento de que já teria sido reconhecida, em grau recursal anterior (AI nº 1009681-67.2018.8.11.0000), a competência da Comarca de Peixoto de Azevedo para processar e julgar a execução, entendimento que, segundo afirma, estaria sendo contradito pela sentença apelada.

No mérito, defende a possibilidade de processamento unificado da execução, sustentando que o desmembramento afrontaria os princípios da economia e celeridade processual.

Além disso, a Apelante afirma que o crédito exequendo foi reconhecido pelos Apelados ao ser incluído no processo de recuperação judicial, o que afastaria a alegada ausência de interesse de agir.

Em contrarrazões, os Apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a Apelante não impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, incorrendo em inovação recursal.

No mérito, defendem a manutenção da sentença, alegando que a questão da competência firmada nos recursos anteriores (AI nº 1009681-67.2018.8.11.0000 e AI nº 1010239-39.2018.8.11.0000) limitou-se a delimitar o foro competente (Peixoto de Azevedo), sem adentrar no mérito da cumulação indevida dos títulos, cuja análise ficou expressament
e reservada ao juízo de origem.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
c
inge-se a controvérsia à análise da sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por Caroline
Locatelli
Lourenço e Sidnei Lourenço, extinguindo a execução de quatro Cédulas de Produto Rural (
CPRs
), sob o fundamento de inadequação da via eleita, com base na divergência de cláusulas de eleição de foro entre os títulos exequendos.

Em suas razões de apelação, a embargada — URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA. — insurge-se contra a
r.
sentença, sustentando, em preliminar, a nulidade da decisão por ofensa à coisa julgada, e, no mérito, afirma que o juízo de Peixoto de Azevedo já teve sua competência firmada de modo definitivo, por meio do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1009681-67.2018.8.11.0000, que transitou em julgado em 2019, de modo a tornar incabível a rediscussão da matéria sob outro ângulo.

Argumenta, ainda, que a execução cumpre os requisitos do art. 780 do CPC e que eventual discussão sobre cláusulas de foro deveria ter sido deduzida oportunamente, não mais
sendo passível de reapreciação:

Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas
elas seja
competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

De
fato, assiste razão à Apelante.

Como bem delineado nas razões recursais, a discussão quanto à competência do foro para processamento da execução foi objeto de análise específica e expressa nos autos do agravo de instrumento
n.
1009681-67.2018.8.11.0000
, com posterior julgamento colegiado e trânsito em julgado do acórdão, que consolidou o entendimento de que o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo é o competente para processar e julgar a execução de todos os títulos, independentemente da cláusula de foro diversa constante de um deles.

Destaco a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE, ACOLHENDO PRELIMINAR ARGUIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO, DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR OS FEITOS EM FAVOR DO JUÍZO DA COMARCA DO FORO DE ELEIÇÃO EM DETRIMENTO DO FORO DA COMARCA ONDE EMITIDO O TÍTULO EXEQUENDO E LOCAL PREVISTO PARA PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO AUTORIZADOR DA
DESCONSIDERAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. “Consoante orientação firmada pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula do foro de eleição é válida e somente pode ser afastada quando, segundo entendimento pretoriano, seja reconhecida a sua abusividade, a inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário” (STJ – 2ª Seção –
EDcl
nos
EDcl
no CC 146.960/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 22/11/2017,
DJe
28/11/2017).

(N.U 1009681-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2019,
Publicado
no DJE 11/07/2019)
.

Convém destacar que o art. 503, §1º, III, do CPC, expressamente confere força de coisa julgada material à resolução de questão prejudicial decidida com competência e de forma expressa,
como ocorreu no presente caso:

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I -
dessa
resolução depender
o julgamento do mérito;

II -
a
seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

A competência do foro foi decidida
incidenter
tantum
, mas de modo definitivo, tornando-se imutáve
l para as partes e para o juízo.

É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO PRO JUDI
CATO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
. IMPOSSIBILIDADE.

1. O STJ entende que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro

judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

2 .
A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à existência de decisum não recorrido nos autos principais (cumprimento de sentença) em que rechaçado anterior pleito de fixação de verba honorária esbarra no óbice da Súmula
7
do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos
. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2046956 RS 2023/0004562-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2023)
.

Logo, ao reapreciar essa questão sob o pretexto de “inadequação da via executiva”, a sentença incorreu em violação à coisa julgada material, o que configura nulidade absoluta, pois implicou rediscussão de matéria já estabilizada processualmente.

Por outro lado, mesmo que se
admitisse
a reanálise da cumulação de execuções à luz do art. 780 do CPC, os elementos dos autos demonstram a homogeneidade dos títulos quanto às partes, objeto e procedimento.

A eventual cláusula diversa de foro não torna a cumulação inviável quando já fixada a competência do juízo da execução de modo definitivo,
sob pena
de converter-se a cláusula de foro em obstáculo artificial ao acesso à jurisdição.

Ademais, a interpretação sistemática do art. 780 do CPC deve observar a função instrumental do processo e os princípios da economia e da eficiência jurisdicional. Exigir o fracionamento das execuções com base em cláusulas de foro superadas processualmente afronta o interesse público na entrega célere e ra
cional da tutela jurisdicional.

Acresce observar que a parte executada não se opôs à unificação das execuções em momento anterior, tendo inclusive arguido a incompetência do foro de Sinop, o que motivou a remessa dos autos à Peixoto de Azevedo — decisão que ela própria provocou e que foi mantida pelo TJMT.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, tanto por ofensa à coisa julgada quanto por inadequada aplicação do art. 780 do CPC, para que seja afastada a extinção da execução, com o consequente prosseguimento do feito executivo originário.

Ante o exposto,
acolho a preliminar e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
anular
integralmente a sentença recorrida, afastando a extinção da execução e
determino
o regular prosseguimento dos atos executivos, perante a 2ª Vara Cível da Co
marca de Peixoto de Azevedo/MT.

Revogo, por consequência, a condenação imposta à Apelante quanto
às custas
processuais
e aos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025